Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701639-58.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMÓVEL. VICENTE PIRES. CONSTRUÇÃO. EMPREENDIMENTO. INTERDITADO PELO PODER PÚBLICO. INACESSÍVEL. INABITÁVEL. GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS. RISCO DE DESABAMENTO E DEMOLIÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PREJUDICADA, INCERTA E INEXEQUÍVEL. LUCROS CESSANTES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apesar de haver relação contratual entre as partes, a efetiva entrega do imóvel irregular pactuado, ante as peculiaridades do caso, deve ser julgada improcedente, por se encontrar a obrigação evidentemente prejudicada, incerta e inexequível, não sendo possível ao Judiciário compelir o réu a entregar unidade imobiliária que se encontra em empreendimento interditado pelo Poder Público, inacessível, inabitável, não passível de regularização, com graves problemas estruturais, com possibilidade de desabamento e demolição, sob pena de risco à própria integridade física do autor e de sua família. 2. O princípio do pacta sunt servanda não se mostra absoluto, devendo, ante as peculiaridades do caso, prevalecer o interesse público sobre a vontade das partes. 3. Os lucros cessantes, como uma das modalidades inerentes às perdas e danos, consistem naquilo que o credor deixou de lucrar em decorrência da inexecução contratual, conforme disposto nos artigos 402 e 403 do Código Civil. 4. Em razão do descumprimento do prazo para entrega do imóvel, deve o réu deve ser condenado ao pagamento de lucros cessantes. 5. Reformada a sentença, deve haver a readequação das verbas sucumbenciais à nova realidade processual. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, e 884, o Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a fixação de honorários no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, na proporção de sua sucumbência (70% - setenta por cento), resulta em montante desproporcional e expressivo, especialmente porque a parte ora recorrida foi patrocinada pela curadoria de ausentes que realizou somente uma defesa simbólica. Assim, pugna pelo redimensionamento dos honorários fixados. Pede a gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Débora Letícia Maciano Xavier Garcia, OAB/DF 45.327 (ID. 38231213 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 85, § 2o, incisos I, II, III, e IV, do CPC, e 884, do CCB, uma vez que referidos dispositivos de lei, conforme a tese aduzida nas razões recursais, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.074.138/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1990365, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/3/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada Débora Letícia Maciano Xavier Garcia, OAB/DF 45.327, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 34215184. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029